Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-78.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006404-78.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAIMARA GRALHADO SOUSA - CPF: 037.966.033-43 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0150-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. REEMBOLSO DE VALOR ANTES DE DISTRIBUÍDA A AÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIEUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO.

1. A parte reclamante apresentou ação indenizatória, alegando falha na prestação de serviço, ante a ausência de conserto de eletrodoméstico danificado. Diante dos fatos, pugnou pela restituição de valor pago e indenização por danos morais.

2. A ação fora distribuída em 23/06/2022, tendo a reclamada restituído o valor da compra em 02/06/2022, inexistindo pretensão resistida a justificar a apresentação da ação.

3. Considerando que no momento da propositura da ação, a reclamante já havia recebido o valor da compra do eletrodoméstico adquirido, reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual e julgo extinto o processo.

4. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A em face de sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar as reclamadas à restituição do valor de R$2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais) e determinando a devolução do produto defeituoso.

Inconformada, a seguradora reclamada aduziu à ausência de comprovação de estorno de valor e nulidade da sentença, ante à suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, cassação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023